Tribunal: STF
Processo: RHC 203945
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto Valdecir Borges da Costa Leão, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 458.862/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
    Segundo a defesa do recorrente, houve 
    “ofensa à ritualística necessária prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal quando, na hipótese, a exordial acusatória descreveu a prática pelo Paciente de apenas um delito de roubo contra vítimas diversas, não obstante condenado por dois delitos de roubo em concurso formal impróprio. ”
    Segundo se sustenta, “não houve na denúncia a descrição dos desígnios autônomos necessária ao reconhecimento do concurso formal impróprio, não obstante reconhecida a ação única e a pluralidade de vítimas.” 
    Esclarece, ainda, ser “descabida a prolação de uma decisão condenatória por ação delituosa que não foi objeto de narrativa na denúncia.”
     Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja reconhecida “a nulidade do processo, absolvendo-se o Paciente VALDECIR BORGES DA COSTA LEAO tendo em vista o cerceamento de defesa e a não adoção do art. 384 do Código de Processo Penal.”
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não conhecimento do recurso. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SITUAÇÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. ART. 383 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, ‘atingidos os patrimônios individuais de vítimas distintas mediante uma única ação (desdobrada em vários fatos), não há falar em crime único, mas sim em vários crimes em concurso formal próprio.’ (AgRg no REsp n. 1.189.138/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 21/6/2013).
    2. Agravo regimental não provido.”
    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado, além de se mostrar consentâneo com a entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
     Com efeito, conforme de verifica do acórdão emanado do Tribunal de Justiça local,
    “a conduta descrita na exordial acusatória narra que os Apelantes praticaram primeiro o roubo na residência de Luiz Moricy de Almeida e Alair Scheneider de Almeida e, não satisfeitos com os bens e valores obtidos, os Recorrentes se dirigiram até o apartamento do ofendido Alessandro Scheneider de Almeida, que também estava na residência de seus pais e de lá subtraíram valores em espécie. 
    Assim, com desígnios autônomos, mas com uma única ação atingiram o patrimônio de mais de uma vítima, quais sejam, Luiz Moricy de Almeida e Alair Schneider e Alessandro Schneider, o que se amolda ao art. 70, segunda parte, do Código Penal.”
    Segundo a tranquila jurisprudência da Corte, “configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único (...)” (HC nº 91.615/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/9/07).
    Perfilham esse entendimento: HC nº 199.843-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/7/21; HC nº 174.921-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/5/20; HC nº 96.787/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 21/11/11; e HC nº 103.887/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/12/10, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente